Tribunal: STF
Processo: HC 161097
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    DESCAMINHO – TRIBUTO – VALOR – LEI – EXECUTIVO FISCAL – ALCANCE. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. Lei versando executivo fiscal não repercute no campo penal.